Tribunal: TJSP
Processo: 1010576-60.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. TARIFA DE CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO PRECEDENTE DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 566 DO STJ. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Abusividade da cobrança, pois os serviços não foram efetivamente prestados pela instituição financeira. Seguro de proteção financeira. Inadmissibilidade, pois a cobrança está em desconformidade com o ordenamento. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. É descabida a devolução em dobro, pois não há prova da má-fé da credora na cobrança em análise. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010576-60.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante VOLPONE
LAMPARELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010576-60.2019.8.26.0037 -Voto no 75793
2
Ap. 1010576-60.2019.8.26.0037 Araraquara 6a VC VOTO 75793
Apte.: Volpone Lamparelli (Justiça Gratuita).
Apda.: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA
EM
PARTE.
RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. TARIFA DE
CADASTRO. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, À LUZ DO
PRECEDENTE
DO
STJ
EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
566
DO
STJ.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO
DO
BEM.
ABUSIVIDADE
DA
COBRANÇA,
POIS
OS
SERVIÇOS NÃO FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE, POIS A COBRANÇA
ESTÁ EM DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO.
É
DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ
PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA COBRANÇA EM
ANÁLISE. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS
DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 85/93, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor formalizado por meio emissão de cédula de crédito
bancário e condenou o autor ao pagamento de encargos de
sucumbência, observado o disposto no § 3o do art. 98 do C.P.C.
Em seu recurso, bate-se o apelante pela injuridicidade
da cobrança de tarifas de cadastro, de registro de contrato, de
avaliação do bem e do prêmio de seguro. Postula a incidência da Lei
8.078/90
e a devolução em dobro dos valores que reputa
indevidamente cobrados. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado por
meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).
No caso em tela, o autor pretende a revisão do
contrato celebrado, com fundamento na existência de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010576-60.2019.8.26.0037 -Voto no 75793
3
abusivas. Mas o fato de ser o contrato de adesão não tem o significado
por ele pretendido. Não quer dizer que, só por causa disso, ele seja
leonino.
Em relação à cobrança de Tarifa de Cadastro (R$
509,00, item 5.4 - Pagamentos Autorizados a fls. 27), o autor não tem
razão. A mencionada tarifa pode ser cobrada, na esteira do
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte à
qual compete a padronização da interpretação do direito federal
infraconstitucional,
em
incidente
de
recurso
repetitivo
(Rec.
Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013). Transcreva- se, no que aqui interessa, trecho da
respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de
Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de
pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação
de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”
(Tabela
anexa
à
vigente
Resolução
CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 566 da
mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão
no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual
poderia, ou não, ser abusivo. No caso dos autos, a tarifa de cadastro
cobrada é de R$ 509,00 (cf. item 5.4 - Pagamentos Autorizados a fls.
27). O valor médio da tarifa praticada segundo a informação divulgada
pelo Bacen (www.bcb.gov.br/fis/tarifas) é de R$ 336,054. A taxa
cobrada do autor é pouco superior à média de mercado em operações
similares e, assim, não comporta modificação, já que isso não
configura abusividade. Aliás, esse entendimento já foi adotado também
em relação à taxa de juros remuneratórios em que se exige
significativa discrepância com a taxa média do mercado para que possa
ser considerada abusiva, não bastando o simples fato de ultrapassá-la
(cf. STJ Ag. Reg. no Ag. em Rec. Esp. 783809/RS, 4a T., Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJU 19.12.2016). É que a taxa média deve
ser usada como referência para o exame da abusividade não como
parâmetro absoluto (cf. Ag.Int. no Ag. em Rec. Esp. 1.230.673/MS, 4a
T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU de 5.4.2019). Em
consequência, a fixação da tarifa de cadastro um pouco superior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010576-60.2019.8.26.0037 -Voto no 75793
4
média do mercado não configura abusividade e pode ser cobrada.
Já as tarifas de registro de contrato (R$ 61,35 item
5.4 Pagamentos Autorizados a fls. 27) e de avaliação do bem (R$
317,00 item 5.4 Pagamentos Autorizados a fls. 27) não podem ser
cobradas.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte a
quem compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou
as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec.
Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos
repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
No presente caso, o que se verifica é que a cobrança
de tarifa de registro de contrato (R$ 61,35 item 5.4 Pagamentos
Autorizados a fls. 27) não pode mesmo ser admitida, pois a cláusula
14.1 da avença impõe tal incumbência ao mutuário (cf. fls. 28). E,
ainda que assim não fosse, o que se admite por mera epítrope, não há
um fiapo de prova de que o registro da alienação fiduciária tenha sido
efetuado pelo credor. Saliente-se que, de acordo com o precedente
acima citado, não bastaria sequer eventual indicação de que tal serviço
poderia ser realizado por meio do credor com o financiamento dos
custos. Era imperiosa a produção de prova da efetiva prestação do
serviço. Mas ela não veio para os autos. Releva notar que a credora
apresentou certificado de registro de veículo diverso do objeto do
financiamento celebrado entre as partes (cf. descrição do modelo
financiado no item 7 a fls. 27 e certificado a fls. 64).
Em relação à tarifa de avaliação do bem, como
assentado no precedente acima, também era necessária prova de que o
serviço tenha sido efetivamente prestado. E, no caso presente, a
instituição financeira não provou que realizou a avaliação do bem.
Assim, é descabida a cobrança dessa tarifa (R$ 317,00, cf. item 5.4
Pagamentos Autorizados a fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010576-60.2019.8.26.0037 -Voto no 75793
5
A cobrança de valores concernentes a seguro proteção
financeira (R$ 600,00, cf. item 5.4 Pagamentos Autorizados a fls. 27)
também não pode ser admitida.
Releva notar que a contratação de seguro concernente
aos riscos da operação financeira e a imposição de obrigação de
pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto que o único
beneficiário da cobertura será a própria instituição financeira. É
razoável, pois, que ela suporte esse custo. Aliás, se já é cobrada uma
tarifa que tem por finalidade, em última análise, a verificação do risco
do negócio, é inteiramente abusiva a cobrança de seguro a esse título
(art. 51, IV e § 1o, III da Lei 8.078/90).
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a lição
do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus Fontes,
em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes desta Corte em
idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a nulidade da cláusula
para contratação do denominado seguro prestamista e/ou de proteção
financeira, pela configuração de “venda casada” (Lei 8.078/90, art.
39, inciso I, c.c. art. 51, inciso IV), a sentença foi proferida em
perfeita harmonia com firme entendimento deste tribunal no tema,
pois, sem embargo de referência à faculdade de contratação e
desistência, na prática atua como condição na obtenção de
empréstimo consignado, por integrar-lhe o contexto previamente
impresso pelo banco, e sem que possa ao menos optar por seguradora
de sua preferência, caso, efetivamente, quisesse contratá-lo (....)”
(Ap.
0000530-78.2013.8.26.0315,
de
Laranjal
Paulista,
j.
em
13.2.2014).
Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rec. Esp.
1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018).
Daí resulta a conclusão de que a cobrança de valor
relativo ao prêmio do seguro proteção financeira não pode ser
admitida.
Assim, o autor faz jus à devolução dos valores
concernentes às tarifas de registro de contrato (R$ 61,35) e de
avaliação do bem (R$ 317,00) juntamente com o prêmio de seguro
(R$
600,00),
bem como dos reflexos de tais cobranças no
financiamento em exame, com atualização monetária desde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010576-60.2019.8.26.0037 -Voto no 75793
6
respectivos desembolsos e juros de mora desde a citação. Fica, porém,
admitida
expressamente
a
compensação
da
obrigação
assim
quantificada com outros créditos líquidos e certos de titularidade da ré
(art. 369 do Código Civil). A devolução desses valores deverá ser feita
de forma singela e não em dobro, pois não se pode presumir que a ré
tenha agido com má-fé, ou mesmo com imprudência ou negligência, ao
cobrar tais valores, em desconformidade com o aqui decidido. Assim,
é descabida a imposição da sanção, de acordo com o antigo
entendimento da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp.
1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC,
Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp.
706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no
Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp.
401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
Houve recíproca sucumbência. Assim, cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios da parte contrária que fixo, com fundamento
no art. 85, § 8o do C.P.C., em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais),
observado, porém, o disposto no art. 98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator